Tribunal: TJSP
Processo: 2266412-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Monitória – Prestação de Serviços – Entidade beneficente – Justiça gratuita.

Tratando-se de entidade assistencial destinada à prestação de serviços médicos e hospitalares a pessoas economicamente carentes, de ser concedido o benefício da justiça gratuita.

Agravo provido.